Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-30.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRA NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO EM DOBRO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CÔMPUTO DAS ASTREINTES. DEVER DE MITIGAR AS PRÓPRIAS PERDAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.213,66 (cinco mil, duzentos e treze reais e sessenta e seis centavos), a título de restituição em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 14/02/2024 e acrescidos de juro de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a título de multa diária pelo descumprimento da tutela antecipada, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 14/02/2024. Em suas razões, o autor insurge-se quanto ao termo final utilizado para cálculo da multa pelo descumprimento da tutela antecipada, bem como sustenta a ocorrência de dano moral, além de pleitear a aplicação de multa por litigância de má-fé. Por seu turno, a parte ré aduz que é incabível a restituição em dobro por ausência de má-fé e invoca responsabilidade exclusiva do terceiro fraudador, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.
II. Os recursos são próprios e tempestivos. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. O recurso da ré foi preparado (ID 61037760). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61037761 e 61037762).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. Consta da inicial que o autor foi surpreendido com uma mensagem via celular, noticiando uma compra no valor de R$ 2.500,00, (dois mil e quinhentos reais), mais R$ 114,18 (cento e quatorze reais e dezoito centavos), de IOF em seu cartão virtual de no 5222.7353.0313.0803. Por considerá-la fraudulenta, contestou-a junto ao réu, sem sucesso. Analisando os autos, observa-se que o juízo de origem, na decisão de ID 61037480, deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar que a empresa suspendesse a cobrança do valor referente à compra de R$ 2.606,83, lançada na fatura com vencimento em 11/02/2024 do cartão de crédito de final 0803, ou promovesse o seu estorno. Todavia, antes que a providência fosse realizada pela ré, o autor efetuou o pagamento da fatura no dia 14/02/2024 (ID 61037489). Assim, o juízo a quo considerou o período compreendido entre os dias 01/02/2024 a 14/02/2024 para fins de cálculo das astreintes, considerando a perda do objeto. Agiu com acerto o magistrado de origem, porquanto a premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva impõe ao credor o dever de mitigar suas perdas, com o objetivo de evitar que esse passe a ter mais interesse no descumprimento da ordem judicial e a consequente imposição do pagamento de astreintes do que na efetivação do direito por ele originalmente perseguido. Diante desse quadro, não persistindo a cobrança indevida, ainda que por força do pagamento feito pelo próprio consumidor, não há que se falar em continuidade da cobrança das astreintes.
V. Por outro lado, ainda que não se desconheça o aborrecimento e tensão sofridos pela parte autora em face da fraude bancária, não há provas nos autos de que do fato tenha decorrido situação que transbordasse o mero inadimplemento contratual, a atingir os direitos da personalidade. Isso porque a indenização por danos morais pressupõe ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo aos direitos de personalidade, o que não se verifica no caso. Não se trata de dano moral in re ipsa, cabendo à parte autora provar que houve o comprometimento da sua existência digna decorrente das operações fraudulentas, o que não ocorreu na espécie. Dano moral não configurado.
VI. Por fim, o pleito do autor recorrente de condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé não prospera. Isto porque a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não ficou evidenciado no processo, tratando-se de exercício de defesa.
VII. Com relação ao recurso do réu, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024.
VIII. Em arremate, a culpa exclusiva de terceiros, apta a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços restringe-se àquela que se enquadra em evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor. Assim, a atuação indevida de terceiro em contexto de fraude bancária não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos causados aos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno, relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco, nos termos do art. 14, §3o, II, CDC e do enunciado de súmula 479 do STJ.
IX. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sem condenação em custas e em honorários, diante da sucumbência recíproca, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.